Tribunal: TJDFT
Processo: 0742862-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. SUPOSTA PRESCRIÇÃO OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1. Não há se falar em nulidade de citação do agravante, uma vez que o parágrafo único do art. 248, do CPC, é categórico ao firmar a validade da citação entregue a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado a este recusar o recebimento da carta citatória, declarando por escrito a ausência do citando.
2. Quanto à alegação de que não mais residia no endereço para onde foi remetido o mandado de citação, o “decisum a quo”, acertadamente, destacou a ausência de elementos probantes hábeis a demonstrar que o réu/executado, ora agravante, não tinha domicílio no endereço para onde foi enviado o mandado de citação, ao consignar que “... não foi juntado nenhum documento demonstrando que à época seu endereço residencial era outro.”.
3. No que concerne à alegada prescrição, ainda na fase de conhecimento, cumpre assinalar que a impugnação ao cumprimento de sentença possui campo de cognição limitada, conforme dispõem os incisos do § 1o, do art. 525, do CPC, sendo que o inciso VII do citado preceptivo prevê: “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”.
4. É importante salientar que a norma processual acima transcrita é indene de dúvida quanto à possibilidade de examinar eventual ocorrência de prescrição, somente na hipótese de a referida causa extintiva ter ocorrido após a prolação da sentença na fase de conhecimento.
5. No caso em exame, o ora agravante arguiu a prejudicial de mérito relativa a uma suposta prescrição que teria ocorrido anteriormente à sentença exequenda.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.